Tribunal: TJES
Processo: 5001818-55.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001818-55.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 27.414.340 KEZIA PRISCILA DE SOUZA SALES DUARTE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA FASE SANEADORA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão da deserção. A parte agravante sustenta hipossuficiência financeira e pleiteia a concessão da gratuidade da justiça para afastar a exigência do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da gratuidade de justiça ocorrido na decisão de saneamento — contra a qual não foi interposto recurso no momento oportuno — e se restou configurada a deserção após a oportunidade de recolhimento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade de justiça ocorreu na decisão de saneamento, ato desafiável via agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. A inércia da parte naquele momento ensejou a preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria nas razões de apelação.

Não se trata de recurso cujo objeto seja o indeferimento do benefício na sentença, mas de tentativa de reavivar questão acobertada pela preclusão.

Oportunizado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, a parte manteve-se inerte quanto ao pagamento. A ausência de recolhimento das custas, aliada à preclusão do pedido de gratuidade, impõe o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.015, V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KEZIA PRISCILA DE SOUZA SALES DUARTE
contra a decisão de minha lavra que, nos autos de apelação cível por ela interposta, não conheceu do recurso ante a sua deserção.

Aduz a parte recorrente, em suma, que resta comprovada a fragilidade financeira alegada, devendo, então, ser deferido o benefício da gratuidade da justiça almejado e admitido o processamento da apelação cível.

Contrarrazões no id. 17241480 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001818-55.2023.8.08.0014

AGRAVANTE: KEZIA PRISCILA DE SOUZA SALES DUARTE

A
GRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES – SICREDI ESSÊNCIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KEZIA PRISCILA DE SOUZA SALES DUARTE
contra a decisão de minha lavra que, nos autos de apelação cível por ela interposta, não conheceu do recurso ante a sua deserção.

Aduz a parte recorrente, em suma, que resta comprovada a fragilidade financeira alegada, devendo, então, ser deferido o benefício da gratuidade da justiça almejado e admitido o processamento da apelação cível.

Contrarrazões no id. 17241480 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia central reside na admissibilidade da Apelação Cível interposta anteriormente. A agravante defende a tese de que estaria dispensada do preparo, pois o recurso visava discutir a própria gratuidade. Todavia, tal argumento não se sustenta diante da realidade processual dos autos.

Consoante delineado na decisão agravada, o indeferimento da gratuidade da justiça em desfavor da agravante ocorreu
no bojo da decisão saneadora
, e não na sentença.

Contra aquele pronunciamento interlocutório, caberia a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. Contudo, a parte manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo recursal
in albis
, o que ensejou a
preclusão temporal
da matéria.

Não se trata, portanto, de recurso de Apelação cujo objeto originário seja o indeferimento da gratuidade na sentença. Trata-se de tentativa de rediscutir matéria já preclusa. Ao não recorrer no momento oportuno (decisão saneadora), a obrigação de recolher as custas se consolidou.

Ademais, no recurso de Apelação interposto, a agravante sequer formulou pedido expresso de concessão de gratuidade para a instância recursal, limitando-se a alegações genéricas.

Ressalte-se que, em estrita observância ao art. 1.007, § 4º, do CPC, este subscritor portunizou à parte o recolhimento do preparo em dobro. A agravante, contudo, limitou-se a peticionar alegando insuficiência de recursos, sem efetuar o pagamento ou apresentar fato novo capaz de superar a preclusão já operada.

Dessa forma, operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade na origem e não recolhido o preparo (nem o simples, nem em dobro) após a devida intimação, a pena de deserção é medida que se impõe, tornando o recurso de apelação inadmissível.

Não há que se falar em violação à ampla defesa ou ao contraditório, uma vez que o devido processo legal foi rigorosamente observado, tendo a parte deixado de exercer suas faculdades processuais nos momentos adequados (interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora e recolhimento do preparo em dobro quando intimada).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)